Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ALEGAÇÃO DE ERRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO. 1 – Responsabilidade civil subjetiva. Profissional liberal. De regra, a teor do que prevê artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Contudo, para apuração da responsabilidade civil dos profissionais liberais, além do dano e do nexo de causalidade, é imprescindível a aferição da conduta culposa, sem o que não há obrigação de indenizar (Art. 14, § 4o, do CDC). 2 – Contrato de prestação de serviços odontológicos. Obrigação de meio. Procedimento de cirurgia ortognática. Alegação de erro. Culpa do profissional. Ausência de demonstração. A obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços de saúde é de meio, de sorte que o profissional não responde pelo resultado, salvo se demonstrada a culpa. A alegação de erro do profissional cirurgião deve vir respaldada em elementos contundentes que indiquem o defeito na prestação do serviço. No caso em exame, não restou demonstrado defeito funcional nem deformidade estética que justifique a imputação de responsabilidade do profissional de saúde. De igual forma, não há demonstração de erro profissional.
3 – Resultado estético. Obrigação de meio. O termo de consentimento e o laudo diagnóstico realizados antes da cirurgia ortognática realizada pelo paciente não incluem objetivo estético no procedimento. Não obstante tal resultado ser preconizado por estudos de natureza médico-científicos, não foram considerados nem incluídos como objeto da autuação do profissional contratado. O laudo não constatou deformidade estética, de modo que a insatisfação subjetiva com o resultado não implica responsabilidade por danos morais ou estéticos. Logo, não se reconhece a responsabilidade civil da empresa ré.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
j